Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025688-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FELIX DOS SANTOS - CPF: 055.162.121-46 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO NÃO SE SUBMETE AO LIMITE DE 5 ANOS DA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022 – IMPROCEDÊNCIA – INCISO VI DO ART. 7o QUE DEVE SER ANALISADO EM HARMONIA COM AS HIPÓTESES DE INDULTO, ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 1o A 6o DO REFERIDO ATO NORMATIVO – APENADO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA OUTRA HIPÓTESE DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – REPRIMENDA MÁXIMA DO DELITO SUPERIOR A 5 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o inciso VI do artigo 7o do Decreto n. 11.302/2022 permita a concessão do indulto natalino ao condenado pelo crime de tráfico de drogas minorado, na forma do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tal possibilidade deve ser analisada em cotejo com as hipóteses de concessão do benefício, previstas nos artigos 1o a 6o do referido decreto.

Assim, não se enquadrando o apenado nas hipóteses dos artigos 1o, 2o, 3o, 4o ou 6o, e sendo a pena máxima do referido delito superior a 5 anos, consoante o art. 5o, inviável a concessão do indulto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Lucas Felix dos Santos

contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual sustenta que o apenado cumpre todos os requisitos exigidos à declaração da extinção da punibilidade quanto às condenações por tráfico de drogas minorado, sobretudo porque, ao listar os crimes impeditivos da obtenção do indulto, o inciso VI, do art. 7o, do Decreto presidencial excetua expressamente a figura privilegiada do tipo, razão pela qual argumenta que a interpretação efetuada pelo magistrado
a quo
é extensiva e equivocada.

Com essas considerações, requer a concessão do benefício previsto no Decreto, com a consequente extinção da punibilidade do agravante, bem como, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os “
artigos 69 e 60, ambos do Código Penal, artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, artigos 5o, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, artigos 5o, 7o e 11o do Decreto no 11.302/2022
” (Id. 188198676, pp. 85-90 -
sic
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o reeducando não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial (Id. 188198676, pp. 116-120).

Não houve retratação (Id. 188198676, p. 111).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id. 193839157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Lucas Felix dos Santos
, ora agravante, possui quatro condenações definitivas, pela prática dos crimes de roubo majorado (ação penal n. 0004510-37.2018.8.11.0004), tráfico de drogas privilegiado (ações penais n. 0000905-88.2015.8.11.0004 e n.

5428861-89.2022.8.09.0051), associação criminosa armada e porte de arma de fogo de uso permitido (ação penal n. 0003465-27.2020.8.11.0004), totalizando a pena privativa de liberdade de 15 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, que cumpre em regime fechado.

Durante o trâmite do processo executivo de pena, a Defensoria Pública estadual pleiteou o reconhecimento de indulto natalino quanto às condenações por tráfico de drogas minorado, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, argumentando, em linhas gerais, que o inciso VI do art. 7o do aludido ato normativo, que veda a concessão do benefício quando se trata do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, excepciona as hipóteses de tráfico de drogas privilegiado, ou seja, quando há a incidência o § 4o do mencionado dispositivo da Lei Antidrogas.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
A defesa postula a concessão de indulto para o delito do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Instado a se manifestar, o MPE opinou contrariamente.

Vieram os autos conclusos.

Assiste razão ao MPE, eis que o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se encaixa nas hipóteses abrangida pelo art. 5o do Decreto n. 11.302/22, eis que aplicando a causa redutora mínima de 1/6, observa-se que a pena máxima do tráfico privilegiado alcançaria o montante de 12 anos e 6 meses de reclusão, sendo, por óbvio, superior a 5 anos.

Nesse sentido é o entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4. o, DA LEI N.o 11.343/06 - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO, COM FULCRO NO DECRETO N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – EXCEÇÃO DO ART. 7.o, INC. VI QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.o - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO QUE ULTRAPASSA CINCO ANOS - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. - Da interpretação sistemática do Decreto n.o 11.302/2022, conclui-se que a exceção do tráfico de drogas ‘privilegiado’ no rol do art. 7.o, que elenca os delitos não passíveis de concessão do indulto natalino, é tão somente para prever expressamente que aquele crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena. - Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no art. 5.o, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos. - Por conseguinte, considerando a sanção máxima prevista no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 [15 anos] e a mínima fração da redutora do §4.o [1/6], alcança-se a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, que, por ser superior a cinco anos, impede a concessão do indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas ‘privilegiado’. Agravo em execução conhecido e desprovido. (N.U 1009073-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Posto isso, INDEFIRO a postulação defensiva.

Intimem-se.

Cumpra-se
” (Id. n. 188198676, pp. 79-80).

Contra essa decisão se insurge a Defensoria Pública estadual, alegando que, “
ao tratar dos óbices à aplicação da benesse, o próprio Decreto expressamente exclui o chamado tráfico privilegiado do critério da pena privativa de liberdade máxima em abstrato de cinco anos
”.

Assim, conclui que a “
interpretação empregada pelo Juízo a quo é restritiva e não consentânea com a natureza do instituto. Mitiga direito subjetivo em sistema voltado à consagração da alternativa que melhor favoreça a esfera jurídica do apenado
”, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que seja concedido ao agravante o pretendido benefício.

Sem razão, contudo.

Eis os dispositivos relevantes do Decreto n. 11.302/2022:

“
Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Art. 2o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados:

I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou

II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena.

§ 1o Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir.

§ 2o O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Art. 3o Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Art. 4o Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 6o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.

Parágrafo único. O disposto no caput

aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
”

Da simples leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que, tratando-se de crime de tráfico de drogas privilegiado, é possível o reconhecimento do indulto natalino,
desde que
caracterizada uma das hipóteses estabelecidas nos artigos 1o a 6o do Decreto n. 11.302/2022.

Ora, não sendo o agravante acometido por nenhuma das condições listadas nos incisos do art. 1o, tampouco sendo agente de segurança pública ou militar das Forças Armadas, nos termos dos artigos 2o, 3o e 6o, nem ainda sendo maior de 70 anos de idade que tenha cumprido 1/3 da pena, consoante o art. 4o, é evidente que a única hipótese de obtenção do almejado benefício seria aquela fixada pelo art. 5o do ato normativo em comento, qual seja, condenação “
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”.

Ocorre que, como muito bem observado pelo magistrado prolator do
decisum
impugnado, para fins de cômputo da pena máxima, deve ser considerado não apenas o
quantum
máximo previsto no preceito secundário do tipo penal –
in casu
, 15 anos de reclusão –, mas, também, a
fração mínima
de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – qual seja, 1/6 –, o que leva ao total de 12 anos e 6 meses de reclusão, daí por que não há falar em possibilidade de reconhecimento de indulto natalino no caso dos autos.

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.

11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Por fim, ainda que a Defensoria Pública estadual tenha trazido como paradigma decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em
habeas corpus
impetrado em caso análogo ao
sub judice
(STJ,
HC
n. 812343/SP), cumpre lembrar que, além de não se tratar de decisão vinculante, a questão é controversa no âmbito dos Tribunais Superiores, tanto que a constitucionalidade do referido indulto foi tema afetado pela ritualística dos recursos repetitivos perante a Suprema Corte (Tema n. 1267), e aguarda decisão definitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023